Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-13.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016925-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (REPRESENTANTE), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 099.870.398-20 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – OBSERV NCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1016925-13.2019.8.11.0000, manejado pela ora embargante, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho Convertida em Execução de Sentença nº 476-30.2003.811.0041, Código: 107209, Processo nº 244-2008, movida por VALDIR PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela devedora, ora embargante, determinando a intimação do exequente para dar o andamento do feito, sob pena de arquivamento (Id. 8936697).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES – REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO PRESENTES – MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO MATERIALIZADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TERMO INICIAL – DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO – OBSERV NCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a alegada situação de hipossuficiência financeira, impõe-se o deferimento da assistência judiciária à recorrente. Alegação da impugnante de que houve ocultação de rendimentos, por si só, não é capaz de demonstrar a suficiência de rendimentos da impugnada a ensejar a revogação do beneplácito.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

É incabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária dilação probatória para sua averiguação. ”
(Id. 35337961).

Em suas razões, de Id. 36281967, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado é omisso e contraditório
“merecendo ser aplicado efeito modificativo, para, ao final, dar provimento ao recurso e declarar a prescrição intercorrente.”

Afirma que
“há clarividente conflito fundiário coletivo, com grande tensão social, inclusive com ação que tramita perante a Justiça Federal, no qual o Incra solicitou vistoria na área em litígio para verificar possibilidade de reforma agrária (houve omissão quanto a análise deste documento).”

Repisa em seus argumentos aqueles já aventados em sede recursal de que
“não considerou o fato do Agravado, de Dezembro/2009 até Janeiro/2014, ter se mantido inerte, mesmo devidamente intimado através do seu advogado e, inclusive, pessoalmente.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso para
“reformar o v. acórdão, reconhecendo e declarando a prescrição intercorrente, extinguindo o processo, uma vez que necessário reconhecer o início da contagem do prazo da prescrição após 01 (um) ano da inércia do Exequente – Agravado, que iniciou em 02.12.2009 e perdurou até 02.12.2010 e desta data até 02.12.2013”.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 37385998, por meio das quais protesta pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido,
não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto a não ocorrência da prescrição, por se moldar o caso à tese 1.2 do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, pelo c. STJ.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 03 (três) anos, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 3°, II, do Código Civil, que diz respeito a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente.

Inclusive, o aludido tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme se verifica na tese 1.2, supra, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução
, ou
o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Esclareça-se que, na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo codex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do art. 921, § 1º, abaixo destacado:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o §4º e extinguir o processo.”

No caso dos autos, o juízo de origem determinou o "arquivamento" dos autos em novembro de 2013,
ainda na vigência, portanto, do CPC/1973,
em vez de determinar a "suspensão" prevista no art. 791, III, CPC/1973.

Essa atecnia processual, contudo, não altera o desfecho da controvérsia,
pois o que realmente importa para os fins da prescrição intercorrente é a inércia da parte exequente depois da determinação de arquivamento do feito, que, no caso, perdurou por aproximadamente 03 meses - até janeiro de 2014, quando foi requerido o desarquivamento.

Assim, antes do decurso do prazo prescricional a parte exequente deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, tendo, inclusive, logrado êxito em penhorar bens do devedor, fato que afasta, à toda evidência, a possibilidade de se declarar a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROSSEGUIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABIMENTO. IAC 1/STJ. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. 1. Controvérsia acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente na hipótese em que o juízo de origem, na vigência do CPC/1973, determinou a suspensão da execução por três anos. 2. Ocorrência de prequestionamento ficto da matéria, tendo em vista a oposição de embargos de declaração perante o Tribunal de origem, seguida de alegação de negativa de prestação jurisdicional perante esta Corte Superior. Precedente específico desta Turma. 3. Nos termos da tese 1.2 firmada no julgamento do IAC 1/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (sem grifos no original). 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem computou a prescrição intercorrente a partir do primeiro ano da suspensão, deixando de observar que o juízo de origem havia fixado prazo judicial de três anos para a suspensão da execução. 5. Reforma do acórdão recorrido para afastar a prescrição intercorrente. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ. REsp Nº 1.704.779 - RS (2017/0271860-4), RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Publicado em: de 19 de Setembro de 2019).

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão no ponto.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020